Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA MORAR BEM. CODHAB. HABILITAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FALTA DE CONDIÇÕES. DESISTÊNCIA. LISTA DE ESPERA. A convocação para habilitação no programa habitacional do Distrito Federal não gera direito à aquisição do imóvel, mas apenas expectativa de direito, razão pela qual não há violação ao direito à moradia. Diante da impossibilidade de arcar com o pagamento de financiamento do imóvel, nos termos oferecidos pela instituição bancária, verifica-se que o autor permanece cadastrado e habilitado no Programa Habitacional, aguardando o surgimento de novos empreendimentos que possam vir a atender às suas condições financeiras. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade no procedimento adotado pela CODHAB na condução das políticas públicas para a implementação do programa habitacional de interesse social, em observância aos princípios da administração pública, previstos no artigo 37, da Constituição Federal, de modo que não há como acolher o pedido inicial para impor a obrigação de fazer requerida, pois não pode um dos habilitados ser privilegiado em detrimento dos demais, sem que sejam observadas idênticas condições a todos.